Tribunal: TJES
Processo: 0000756-03.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-03.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES DE NULIDADE. SUPOSTO EXTRAVIO DE MÍDIA AUDIOVISUAL. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO BALÍSTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa em razão do suposto extravio da mídia contendo depoimento testemunhal e da realização tardia de exame balístico. No mérito, sustentou que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento, além de pleitear subsidiariamente a desclassificação do delito, a revisão da dosimetria da pena e a revogação da prisão decorrente da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por suposto extravio de mídia audiovisual e pela juntada posterior de laudo balístico; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (iii) determinar os efeitos da anulação do julgamento sobre a prisão decorrente da condenação; e (iv) verificar a necessidade de análise das teses subsidiárias relativas à qualificadora e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravação audiovisual do depoimento da testemunha permaneceu regularmente acessível às partes desde sua juntada aos autos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. O laudo balístico foi regularmente encartado aos autos antes da prolação da sentença, com ciência expressa das partes, assegurando-se tempo suficiente para manifestação defensiva acerca da prova técnica produzida.

5. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
, inexistente na hipótese.

6. A ausência de impugnação oportuna quanto à mídia audiovisual e ao exame pericial caracteriza preclusão e configura hipótese de nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A soberania dos veredictos não impede o controle jurisdicional quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório.

8. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo cadavérico e laudo balístico, que atestaram a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

9. A autoria delitiva não encontrou confirmação segura sob o crivo do contraditório judicial, pois as testemunhas que atribuíram a prática do crime ao réu na fase inquisitorial não confirmaram em juízo terem presenciado os disparos.

10. O depoimento judicial da testemunha revelou que sua imputação inicial ao acusado decorreu apenas de comentários de terceiros, sem percepção direta dos fatos.

11. A condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, desacompanhados de confirmação judicial, viola o art. 155 do CPP e não sustenta decreto condenatório.

12. A anulação da condenação proferida pelo Tribunal do Júri desconstitui o título judicial que fundamentava a prisão do acusado, impondo o restabelecimento do
status libertatis
diante da inexistência de prisão preventiva autônoma fundada no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A ausência de impugnação oportuna de supostas irregularidades processuais caracteriza nulidade de algibeira e impede o reconhecimento posterior do vício. 3. A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão se revela manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Não se admite condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos sem confirmação sob o crivo do contraditório judicial. 5. A cassação da condenação proferida pelo Tribunal do Júri afasta o fundamento jurídico da prisão decorrente da execução provisória da pena, salvo existência de prisão preventiva autônoma regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 155, 312, 422, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.040.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/03/2026, DJEN 10/03/2026; STJ, RHC 213.027/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/06/2025, DJEN 06/06/2025; STJ, RHC 200979/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/12/2025, DJEN 15/12/2025; STJ, HC 1020664/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 20/02/2026; TJES, APCr 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 06/03/2024, DJES 18/03/2024; STJ, AgRg no HC 893.546/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2261948/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 02/05/2023; STJ, AgRg no HC 662191/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000756-03.2012.8.08.0030

APELANTE:
ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

contra r. sentença (ID 15937065) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 15937079), a defesa suscita, preliminarmente, a
(i)
nulidade absoluta do julgamento por cerceamento de defesa. Argumenta que houve o extravio da mídia contendo o depoimento judicial da testemunha Antônio Rodrigues de Oliveira e que o juízo deixou de realizar exame de microcomparação balística tempestivamente requerido na fase do art. 422 do CPP.

No mérito, pugna pela anulação do julgamento, aduzindo que
(ii)
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), uma vez que não haveria testemunhas presenciais que confirmassem os disparos em juízo e o laudo balístico afastaria a arma do réu.

Subsidiariamente, pleiteia
(iii)
a desclassificação para homicídio simples, com o decote da qualificadora do motivo fútil;
(iv)
a revisão da dosimetria da pena, alegando inidônea exasperação da pena-base para o patamar máximo legal; e
(v)
a revogação da prisão preventiva imposta na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15937092, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17526390, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/04, ID 15936243) que:

“[...] no dia 28/08/2011, por volta das 00:00h, em um churrasco que estava ocorrendo em uma residência no Bairro Linhares V, nesta cidade e comarca, o denunciado – que é policial militar -, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu dois tiros contra a vítima Adelson dos Santos, ocasionando-lhe a morte conforme se verifica do Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 06.

Segundo consta dos autos, testemunhas disseram que a vítima já estava alcoolizada, quando em um diálogo com o denunciado perguntou-lhe o nome da seguinte forma:
“MEU NOME É ADELSON, E O SEU?”
e Elias respondeu
“MEU NOME É MALUCO!”
Que, após receber tal resposta, a vítima disse
“MALUCO NÃO É NOME... VOCÊ É UM MERDA!”
E pouco tempo após, as poucas pessoas que ainda estavam no local ouviram dois disparos de arma de fogo e viram a vítima atingida, cambaleando.

A desavença ocorrida entre denunciado e vítima se comprova com a simples visualização do cd acostado aos autos, vide auto de apreensão de fls. 32.

Consta ainda que após o crime, o denunciado, na presença de várias pessoas, fez o seguinte comentário:
“ME CHAMOU DE MERDA... AÍ A MERDA!”
[...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

1. Das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa

Preliminarmente, a defesa suscita duas nulidades absolutas supostamente ocorridas no trâmite processual: (i) o alegado extravio da mídia contendo o depoimento da testemunha Antonio Rodrigues de Oliveira; e (ii) a realização de exame balístico após a fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal.

Todavia, da análise dos autos, não se verifica qualquer ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tampouco prejuízo concreto apto a ensejar a decretação de nulidade.

No tocante ao depoimento da testemunha Antonio Rodrigues de Oliveira, verifica-se que a mídia audiovisual permaneceu regularmente disponibilizada às partes desde 28/02/2018, circunstância que assegurou à defesa pleno acesso ao conteúdo probatório e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade pelo fato de o Magistrado pronunciante ter observado a sistemática instituída pela Lei nº 11.719/2008, que prevê a obrigatoriedade de gravação dos depoimentos testemunhais, mantendo os respectivos registros audiovisuais plenamente acessíveis às partes e aos demais interessados processualmente (STJ, AgRg no HC 1.040.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/03/2026, DJEN 10/03/2026).

Ademais, consta à fl. 162 a ratificação da colheita do depoimento em meio audiovisual, tendo sido devidamente juntada aos autos a respectiva mídia contendo a oitiva da testemunha. Chama atenção, ainda, o fato de que o recorrente, ao interpor o recurso em sentido estrito (fls. 230/238), não suscitou nenhuma insurgência quanto à suposta ausência do referido registro audiovisual.

Quanto ao exame balístico, igualmente não prospera a alegação defensiva. Isso porque o processo penal brasileiro é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que eventual irregularidade formal somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP, consagrador da máxima
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, o Laudo Técnico (ID 15937043) foi regularmente juntado aos autos, com ciência expressa das partes em 11/04/2025 (ID 15937045), tendo a sentença sido proferida apenas em 08/05/2025 (ID 15937063). Houve, portanto, tempo suficiente para manifestação defensiva acerca da prova técnica produzida.

Ainda assim, a defesa não formulou pedido de esclarecimentos, não indicou assistente técnico, tampouco impugnou a metodologia empregada no exame pericial, limitando-se a alegar nulidade apenas em momento posterior. O mesmo ocorreu em relação ao depoimento da testemunha Antonio Rodrigues de Oliveira, cuja alegada ausência jamais foi questionada oportunamente.

Assim, o simples fato de o exame balístico ter sido produzido ou encartado aos autos em momento posterior não compromete a validade do processo, sobretudo porque a prova permaneceu integralmente acessível à defesa, assegurando-se o contraditório e a paridade de armas.

Cumpre observar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese. Ademais, o exame pericial não constitui prova indispensável quando a autoria e a materialidade podem ser aferidas por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Na realidade, o que se verifica é típica hipótese de “nulidade de algibeira”, estratégia processual caracterizada pela ausência de impugnação no momento oportuno, com posterior alegação de nulidade apenas em caso de resultado desfavorável. Tal prática é expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E TELEMÁTICO E BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS MEDIDAS. ARGUIÇÃO TARDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto por Yury Bruno Alencar Araujo, visando à declaração de nulidade da decisão judicial que determinou o afastamento dos sigilos bancário e telemático, bem como a realização de busca e apreensão, nos autos do Processo n. 0800333-70.2022.4.05.8309, sob o argumento de que a decisão teria fundamentação genérica e insuficiente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e telemático, bem como a busca e apreensão, está devidamente fundamentada ou se configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) s
e a alegação de nulidade processual está prejudicada pela preclusão temporal, caracterizando "nulidade de algibeira"
. III. Razões de decidir (...)
5. A impetração do habeas corpus somente após o decurso de mais de dois anos da decisão que autorizou as medidas cautelares, mesmo após terem sido interpostos diversos outros incidentes e recursos pela mesma parte, caracteriza "nulidade de algibeira", prática processual vedada pela jurisprudência do STJ, por configurar estratégia defensiva tardia para questionar ato cuja legalidade poderia ter sido arguida oportunamente.

6.
O princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. (...)

(RHC n. 213.027/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025.) - destaquei

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ, incumbia à defesa demonstrar, na primeira oportunidade possível, o efetivo prejuízo decorrente das supostas irregularidades apontadas, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(STJ, RHC 200979/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do Julgamento 09/12/2025, DJEN 15/12/2025).

Entretanto, como visto, a defesa permaneceu inerte após a juntada tanto da mídia audiovisual quanto do laudo pericial, deixando de apresentar qualquer insurgência concreta ou requerimento voltado à complementação da prova. Operou-se, assim, a preclusão.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSANIDADE MENTAL TRANSITÓRIA. EXAME PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DE INSANIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 7. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 182 do Código de Processo Penal, permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que foi observado no caso em análise. 8.
A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas, o que não foi verificado no caso em análise. 9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, conforme o princípio “pas de nullité sans grief”.
(...)

(STJ. HC 1020664 / RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, Data do Julgamento 11/02/2026, DJEN 20/02/2026) – destaquei.

Portanto, ausente demonstração de efetivo prejuízo e constatado que ambas as provas permaneceram acessíveis à defesa durante a instrução e antes da prolação da sentença,
rejeito
as preliminares de nulidade arguidas.

2.
Da d
ecisão manifestamente contrária às provas dos autos

Superadas as preliminares, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de que a condenação estaria amparada em elementos probatórios frágeis e insuficientes à formação de um juízo condenatório seguro.

Sustenta, em síntese, que: (i) nenhuma testemunha presenciou
ELIAS DE OLIVEIRA NUNES
efetuando os disparos; (ii) o Laudo Balístico concluiu pela incompatibilidade entre o projétil apreendido e a arma pertencente ao réu; e (iii) o depoimento prestado por Antonio Rodrigues de Oliveira, supostamente favorável à tese defensiva, teria sido indevidamente desconsiderado pelo Conselho de Sentença.

O C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando este se mostrar manifestamente dissociado e contrário às provas constantes dos autos, hipótese em que é vedado ao Tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, precedente desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.
2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) -
destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Firmadas tais premissas, da análise atenta dos autos constata-se que a
materialidade
delitiva é incontroversa, encontrando-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 13105959 (pp. 17, ID 15936243), pelo Laudo de Exame Cadavérico (pp. 19, ID 15936243) e pelo Laudo Balístico (ID 15937043). Em especial, o Laudo de Exame Cadavérico atesta que a vítima Adelson dos Santos faleceu em decorrência de
“hemorragia interna, decorrente de projétil de arma de fogo, transfixante de tórax”.

Por outro lado, a autoria delitiva, embora atribuída ao apelante na fase inquisitorial, não encontrou confirmação segura sob o crivo do contraditório judicial, circunstância que impede a manutenção do édito condenatório.

Isso porque, a tese acusatória acolhida pelos jurados baseou-se, primordialmente, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, onde as testemunhas Antônio Rodrigues de Oliveira e Lorival dos Santos Costa afirmaram que o réu teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima Adelson dos Santos.

É incontroverso nos autos que, momentos antes dos disparos, houve uma altercação verbal entre a vítima Adelson dos Santos e o acusado. Conforme demonstrado pela prova oral e pelo vídeo acostado aos autos (ID 15936243, pp. 191), a vítima, visivelmente embriagada, aproximou-se do recorrente e iniciou diálogo em tom jocoso, ocasião em que perguntou seu nome e, após ouvir a resposta “
Maluco
”, retrucou dizendo: “
Maluco não é nome, você é um merda
”. O próprio acusado confirmou judicialmente a ocorrência do episódio.

A testemunha Sidnalva Pinheiro, ex-companheira do acusado, limitou-se a afirmar que ouviu disparos de arma de fogo após aguardar o réu do lado de fora da residência, acrescentando que ele saiu rapidamente do local logo em seguida. Seu relato, contudo, não contém nenhuma percepção direta da execução do crime, restringindo-se a circunstâncias periféricas ocorridas antes e depois dos fatos.

Da mesma forma, Lourivaldo dos Santos Costa, ouvido apenas na fase inquisitorial, declarou ter escutado comentários de terceiros atribuindo a autoria ao recorrente, sem, entretanto, presenciar os disparos. Referido depoimento, além de não submetido ao contraditório judicial, possui natureza eminentemente indireta, não podendo, isoladamente, embasar decreto condenatório.

Mais relevante ainda é o depoimento judicial da testemunha Antonio Rodrigues de Oliveira, colhido sob o crivo do contraditório. Embora tenha confirmado a presença do acusado na festa e o desentendimento verbal anteriormente narrado, foi categórico ao afirmar que não viu o apelante efetuar os disparos. Ao ser questionado sobre as declarações prestadas na delegacia, esclareceu que apenas reproduziu comentários feitos por populares no calor dos acontecimentos, sem possuir percepção direta da autoria. Transcrevo trecho do depoimento prestado:

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA – Sede judicial (ID 15936243)

MP: O senhor estava lá no dia?

Antônio:
Tava. Tava
eu, minha esposa e minhas filhas.
Tava
tendo um churrasco do Ceará, que é meu amigo. Aí eu tava saindo pra buscar minhas filhas que
tavam
lá na casa de baixo, no quintal. Quando eu tava saindo no portão, eu ouvi dois estalos...
pá, pá
... Aí eu olhei pro lado assim, o rapaz tava caído no chão. Aí eu já peguei ele, botei no carro e levei pro hospital.

MP: O senhor viu o Elias atirando?

Antônio:
Não, eu não
vi ele
atirando. Eu
vi ele
lá dentro da festa. Teve uma hora que o Adelson chegou e falou:
“Qual seu nome?”,
aí o Elias falou
“Maluco”.
Aí o Adelson falou:
“Maluco não é nome, você é um merda”.
Teve esse estranhamento, mas depois parou.

MP: Mas na delegacia o senhor disse que viu o Elias com a arma.

Antônio:
Doutor, é que na hora da confusão todo mundo falava que era o Elias, que tinha sido o policial. Eu acabei falando o que o povo tava comentando na rua, mas ver mesmo o tiro, eu não vi.

Embora as testemunhas Antônio Rodrigues de Oliveira e Lourival dos Santos Costa tenham atribuído a autoria delitiva ao réu na fase inquisitorial, tais declarações não foram confirmadas sob o crivo do contraditório judicial, revelando-se, por si sós, insuficientes para amparar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A soberania dos veredictos não autoriza a condenação baseada em meras suposições ou exclusivamente em elementos do inquérito policial não ratificados em juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVOR EGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando-se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 2. Esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado - fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. 3.
No caso, em Juízo só foi ouvida uma testemunha, Leonia Nilo de Souza, a qual "ouviu dizer" que o "crime teria sido praticado por Williton e Júnior(acusado Júlio José)". 4. Na hipótese, há evidente constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia e na condenação baseadas exclusivamente em testemunho indireto ("de ouvir dizer") - testemunha Leonia - e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.
5.
Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 893.546; Proc. 2024/0059595-8; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 24/04/2025) -
destaquei

Em casos análogos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos autoriza a cassação do veredito para que a causa seja submetida a novo julgamento, sem que isso ofenda a soberania do Júri. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art . 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 3.
Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, somados às provas periciais (escutas telefônicas). (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2261948 PA 2022/0384297-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) – destaquei.

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório.
Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento.

2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) – destaquei.

Assim, a submissão do apelante a novo julgamento é medida de rigor, para que um novo Conselho de Sentença possa, com base na totalidade das provas, dirimir as fundadas dúvidas que pairam sobre a real dinâmica dos fatos.

3. Da dosimetria da pena

A anulação do julgamento torna prejudicada a análise detalhada da dosimetria, embora ressalte-se que a fixação da pena-base no máximo legal (30 anos) sem fundamentação individualizada para cada vetor do art. 59 do CP é vício que também demandaria correção.

4. Da prisão
decorrente da condenação e o direito de aguardar o novo Júri em liberdade

No que tange à situação prisional do apelante, constata-se que a sua segregação decorre estrita e exclusivamente da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Conforme se extrai dos autos, o réu encontrava-se em liberdade provisória desde 07/08/2018, tendo comparecido à sessão de julgamento, ocasião em que, diante da prolação de édito condenatório à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, o juízo sentenciante determinou a imediata execução da pena.

A ordem de prisão, portanto, amparou-se na determinação legal de execução provisória das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068 da Repercussão Geral).

Ocorre que, ao se dar provimento ao presente recurso para anular o julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), a sentença condenatória é desconstituída em sua integralidade. Com a cassação do título executivo que legitimava a restrição de liberdade, desaparece o fundamento jurídico para a manutenção do cárcere.

Inexistindo nos autos qualquer decreto de prisão preventiva ativo calcado nos requisitos do art. 312 do CPP, a anulação do julgamento impõe, como consequência lógica e imediata, o retorno do apelante ao seu
status libertatis
anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
anular o julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Determino
a submissão do réu
ELIAS DE OLIVEIRA NUNES
a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Determino
, ainda, que o juízo de origem
expeça
o competente
ALVARÁ DE
S
OLTURA
em favor de
ELIAS DE OLIVEIRA NUNES
, se por outro motivo não estiver preso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.